Tribunal: STF
Processo: ARE 1357763
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCLUSÃO NA CONTA HOMOLOGADA DE CUSTAS RELATIVAS A PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIO. PREVISÃO CONTIDA NA ALÍNEA “A” DO ITEM VII DA TABELA IX, ANEXA AO REGIMENTO DE CUSTAS: REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA COM BASE EM ANALOGIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II; 150, I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Londrina em face das decisões de seq. 256 e 263 proferidas nos autos nº 0073726-61.2011.8.16.0014 de Cumprimento de Sentença, as quais homologaram a conta de custas de seq. 220, apuradas em R$ 823,71, ordenando a inclusão delas no ofício requisitório já expedido.



    O Cumprimento de Sentença teve origem em Ação Civil Pública movida por Meio-Ambiente Equilibrado em face do Município de Londrina, no âmbito do qual o réu foi condenado ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais coletivos, considerando ilegalidades nas obras para a reforma estrutural do Bosque Marechal Cândido Rondon, como corte ilegal de árvores, falta de estudo de impacto de vizinhança, dentre outros.



    No curso do Cumprimento de Sentença, foi expedido o Precatório nº 251-90.2016.8.16.7000, tendo o Juízo “a quo” ordenado a expedição de Requisição de Pequeno Valor para o pagamento de custas pendentes, relativas a expedição e processamento do precatório.



    A tese ventilada pela parte Agravante é no sentido de que seria indevida a inclusão de custas para emissão de precatório por não existir previsão legal específica tendo havido o uso explícito de analogia, que é vedada no âmbito do direito tributário.



    Sobre o tema, vale transcrever o Enunciado orientativo nº 31 do FUNJUS:



    CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. Custas para expedição de Precatório, Requisição de Pequeno Valor (RPV) e Execução Invertida. A Corregedoria-Geral da Justiça consolidou o entendimento de que:- As custas para o processamento do Precatório devem ser cotadas com base na alínea “a”do item VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas: requisitório de pagamento; - As custas para o processamento da Requisição de Pequeno Valor devem ser cotadas com base na Instrução Normativa 03/2008 da Corregedoria-Geral da Justiça, devendo esta ser adaptada ao valor atual da VRC, conforme a Tabela de Custas vigente.- As custas da “execução invertida” devem ser cotadas com base no inciso I da Tabela IX,anexa ao Regimento de Custas: Processo de execução em geral, inclusive de sentença.



    Referida norma se refere a “requisitório de pagamento” e não apenas sobre “emissão de carta de adjudicação e de formal de partilha expedido”, portanto, sendo cabível a cobrança de custas nas hipóteses de expedição de precatório.



    A jurisprudência desta Corte está, efetivamente, consolidada no sentido da possibilidade de cobrança de custas relativas a expedição e processamento de precatório, com base na alínea “a” do item VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas: requisitório de pagamento”, sendo conveniente destacar:



    (...)



    Diante disso, revelando-se escorreita a decisão recorrida, o voto é no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente